Tribunal: STF
Processo: RE 1311413
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário interposto por Supermercado Guanabara S.A, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ISENÇÃO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. É indevido, a partir da Lei nº 12.058, de 2009, o direito aos créditos integrais de que tratam as leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, por contribuinte do PIS e COFINS no regime não-cumulativo, por aplicar-se o crédito presumido do art. 34 da Lei nº 12.058, de 2009, seja por força do princípio da especialidade, seja por serem inconfundíveis as hipóteses de 'isenção' e de 'suspensão de pagamento”. 
    Sustenta a parte recorrente que houve violação aos artigos 5º, XXXV; 145, §1º; 150, IV e 195, §12, todos do texto constitucional.
    Alega, em suma, que houve ofensa direta ao princípio da não cumulatividade previsto no §12, do artigo 195 da CF, quando o artigo 34, da Lei 12.058/09 reduziu a 40% (quarenta por cento) o direito aos créditos de PIS e da COFINS originalmente previstos nas Leis 10.637/02 e 10.833/03. 
    Sustenta que a referida redução feriu os princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, previstos nos artigos 145, §1º e 150, IV da Constituição Federal.
    Aduz, ainda, que o artigo 32 da Lei 12.058/09 encerra hipótese de isenção tributária e postula pelo reconhecimento de seu direito à utilização do crédito nos termos do artigo 3º, caput e §2º, das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003. 
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme destaquei no julgamento do RE 1.043.313/RS, ao tratar da sistemática não cumulativa do PIS e da COFINS, esta Corte vem afastando alegações de que violaria o princípio da não cumulatividade certas restrições feitas pela lei ordinária em relação à possibilidade de apuração de créditos no sistema não cumulativo de cobrança dessas contribuições. 
    Chega-se a esse entendimento tendo em vista que o texto constitucional, ao contrário do que dispôs para o IPI e para o ICMS, não previu qual seria a técnica tributária a que o legislador deveria se ater ao tratar da não cumulatividade das contribuições sociais para a seguridade social incidentes sobre receita ou faturamento.
    Acerca da liberdade do legislador ordinário sobre o tema e sobre os critérios que deverá observar, transcrevo a seguinte passagem do voto que proferi no julgamento do RE nº 607.642/RJ, Tribunal Pleno, de minha relatoria: 
    “(…) o legislador ordinário, ao definir os setores da atividade econômica para os quais as contribuições PIS/Cofins serão não cumulativas, não poderá se afastar (i) dos objetivos/valores que justificaram a criação da sistemática; (ii) do núcleo de materialidade constitucional do PIS/Cofins; (iii) e dos princípios constitucionais em geral, notadamente a isonomia”. 
    Desse modo, conclui-se que o legislador, observados os requisitos acima mencionados, dispõe de liberdade para tratar do modelo não cumulativo de cobrança dessas contribuições e pode revogar norma legal que previa a possibilidade de apuração de determinados créditos dentro desse sistema. 
    Feitas essas considerações, observo que o Tribunal de origem decidiu que a parte recorrente não faz jus ao crédito tributário integral, previsto nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Informou que, em razão do princípio da especialidade, deve-se aplicar o disposto no art. 34, da Lei 12.058/2009, que concede um crédito presumido de 40% (quarenta por cento).
    Concluiu, ainda, que não há inconstitucionalidade no art. 34 da Lei nº 12.058/2009, por ofensa do §12 do art. 195 da Constituição Federal, uma vez que é dado ao legislador ordinário estabelecer os termos dessa não cumulatividade sui generis, ampliá-la ou mesmo reduzi-la, por motivos de política e justiça fiscal. Trago à colação trecho do acórdão proferido:
    “Assim, partindo-se da premissa posta pela impetrante, aliás acolhida pelo juiz da causa, no sentido de que a suspensão do pagamento de tributo equipara-se à isenção, haveria conflito de regramentos, por isso que para um mesmo fato duas leis estabelecem crédito presumido. Como há norma geral (leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003) e norma especial (Lei nº 12.058, 2009), o conflito resolve-se pelo princípio da especialidade, devendo prevalecer a última. Já sob esse ponto de vista, o mandado de segurança não poderia ser concedido. 
    Ocorre que o fato constitutivo do crédito presumido previsto no art. 34 da Lei nº 12.058, de 2009, é diferente daquele previsto no inciso II do §2º do art. 3º das leis nºs. 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, visto que são a meu ver inconfundíveis, embora assemelhadas, as hipóteses de 'suspensão do pagamento de tributo' (inc. II do art. 32 da Lei nº 12.058, de 2009) e de 'isenção' (inciso II do §2º do art. 3º das leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003). No caso da 'isenção', nem sequer nasce a obrigação tributária, enquanto no caso de 'suspensão do pagamento', a obrigação tributária nasceu, mas de seu cumprimento é de antemão dispensado o sujeito passivo. Desse modo, é acertada a posição da autoridade impetrada, para a qual a 'suspensão do pagamento' das contribuições importa, conforme o inciso II do §2º do art. 3º das leis nº 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, a inexistência de direito de crédito, por subsumir-se na hipótese de 'não sujeição ao pagamento da contribuição'. De fato, se o credor proclama que fica 'suspenso o pagamento' da obrigação pelo devedor, é certo que este último não está 'sujeito ao pagamento' (da obrigação). A ser assim, a parte impetrante não tem direito de crédito, a partir da publicação da Lei nº 12.058, de 2009, na forma das leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, mas sim na forma do art. 34 daquela primeira lei (Lei nº 12.058).
    Enfim, ao contrário do que sustenta a parte impetrante, não há inconstitucionalidade do art. 34 da Lei nº 12.058, de 2009, por ofensa do §12 do art. 195 da Constituição Federal. Esse dispositivo constitucional, que aliás só se aplica a algumas contribuições para a Seguridade Social (excluída, pois, a contribuição para o PIS), deixa por conta do legislador ordinário estabelecer os setores para os quais as contribuições de seguridade social que indica serão não-cumulativas, mas não estabelece a forma dessa não cumulatividade, à diferença do fez a Constituição Federal, em relação ao IPI e ao ICMS. Conclui-se, assim, que é dado ao legislador ordinário estabelecer os termos dessa não cumulatividade sui generis, de que trata o §12 do art. 195 da Constituição, ampliá-la ou mesmo reduzi-la, por motivos de política e justiça fiscal”. 
    Vide, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a lide em consonância com o entendimento desta Corte. Além do mais, para divergir da interpretação dada pela origem aos dispositivos das Leis nº 12.058/2009, 10.637/2002, e 10.833/2003 seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, providência vedada em sede de recurso extraordinário, por se tratar de ofensa indireta ou meramente reflexa ao texto constitucional.
    Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CPRB. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional relativa à hipótese, a saber, a Lei nº 10.637/2002, a Lei nº 10.833/2003, a Lei 12.546/2011 e o DL 1.598/1977, providência vedada nesta via processual. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1282827 ED-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, Dje 14/12/2020).
    “TERCEIRO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. COOPERATIVA. AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ANTERIOR À LEI 13.137/2015. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL A CONTRIBUINTE NÃO CONTEMPLADO NA LEI. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1181341 AgR-terceiro, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, Dje 12/03/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. LEI N. 10.925/04. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1209155 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 29/08/2019).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF. 
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente